Tribunal: TJES
Processo: 5002324-46.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002324-46.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM QUANTO AO ART. 35 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E ESTADO FLAGRANCIAL. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO COM ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 dias-multa, absolvendo-o da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A defesa suscita nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento pelo concurso com adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito.

4. A diligência policial decorre de investigação prévia e de informações concretas acerca do local utilizado para comercialização e armazenamento de drogas, posteriormente confirmadas na abordagem, o que caracteriza fundada suspeita e afasta a alegada nulidade.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória, Laudo de Exame Químico Definitivo e apreensão de 310 pedras de crack e dinheiro fracionado.

6. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e militar ouvidos sob o crivo do contraditório, cuja palavra possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

7. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento da droga e o contexto da abordagem evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, sendo desnecessária a apreensão em poder direto do acusado, diante das múltiplas condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

8. O conjunto probatório demonstra que o réu atuava em comunhão de vontades com adolescente na prática do tráfico, legitimando a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

9. A dosimetria da pena observa os critérios legais e não apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial em crime permanente de tráfico de drogas quando amparado em fundadas razões decorrentes de investigação prévia e confirmadas em situação de flagrante.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A atuação do agente em comunhão de vontades com adolescente na prática do tráfico autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 40, VI, e 42; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJES, Apelação Criminal 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº 17130608 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o da imputação relativa ao crime disposto no art. 35 da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais (ID nº 17704312), nas quais a Defesa pleiteia o reconhecimento nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou a absolvição do réu pela fragilidade probatória, em razão das drogas terem sido apreendidas em local próximo, sem posse ou guarda pelo réu, bem como por não ter sido comprovado o comércio de entorpecentes no evento. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, diante da ausência de demonstração de concurso com adolescente.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 17837946).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17865701).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002324-46.2024.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº 17130608 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o da imputação relativa ao crime disposto no art. 35 da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais (ID nº 17704312), nas quais a Defesa pleiteia o reconhecimento nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou a absolvição do réu pela fragilidade probatória, em razão das drogas terem sido apreendidas em local próximo, sem posse ou guarda pelo réu, bem como por não ter sido comprovado o comércio de entorpecentes no evento. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, diante da ausência de demonstração de concurso com adolescente.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 17837946).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17865701).

Eis o breve relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de apelação criminal cujo que o apelante foi condenado há mais de nove anos pelo crime de tráfico de drogas com uma causa de aumento de pena.

Preciso rememorar alguns fatos para depois especificar os pontos que quero debater da sentença, sendo que os demais já estão ratificados pelas razões de apelação.

Esse fato se iniciou no dia 16 de fevereiro de 2024, numa sexta-feira, na cidade de Sooretama, no Espírito Santo, quando policiais militares se deslocaram até determinado bairro, devido a uma suposta denúncia anônima, e fizeram a abordagem do ora recorrente.

Nada de ilícito foi encontrado, após isso o colocaram em procedimento, foi feita uma varredura no local, e encontraram uma porção de droga, uma quantidade expressiva inclusive, de drogas naquela região.

Diante daquela suspeita inicial, o apelante foi conduzido com uma outra pessoa para a sede policial, os militares foram ouvidos, prestaram depoimento, disseram que nada de ilícito foi encontrado em posse do recorrente, mas o levaram para que ficasse melhor esclarecido, diante do delegado de polícia.

Não visualizaram também o comércio de drogas pelo meu cliente. Menciono que existiam outras pessoas na região e inclusive acompanhei o recorrente em sede policial, então tenho um pouco de propriedade para falar com relação à forma que se desenvolveram os fatos.

O delegado de polícia, considerando o depoimento dos militares, liberou o apelante, discorrendo que não visualizou materialidade e autoria com relação a sua pessoa. Feita essa observação, no dia 19 de fevereiro de 2024, numa segunda-feira, o expediente da Polícia Civil tomou conhecimento desse fato, lavrou uma portaria e, em seguida, já fez um relatório investigativo constando informações pretéritas sobre aquela determinada região em que foi feita a abordagem do apelante, sem indicação concreta de qualquer diligência realizada naquele momento. Até porque o fato, em tese, teria acontecido numa sexta-feira, policiais civis trabalham no modo de expediente que se inicia aproximadamente às 8h e finaliza às 18h. Então, seria inviável que fossem empregadas diligências para verificar a veracidade dessas informações.

Mesmo assim os policiais civis fizeram esse relatório de forma genérica do local, mencionando o nome do recorrente e requereram a prisão temporária dele. Esse é um ponto importante porque, em tese, essa medida cautelar visa justamente verificar as informações, se isso procedia ou não, fazer uma investigação mais a fundo daquela situação, o que, infelizmente, nesse processo não foi feito.

Foi representada pela prisão temporária, não foi empregada nenhuma diligência complementar, o que inclusive foi determinado pelo delegado plantonista, e posteriormente foi requerida a prisão preventiva do apelante.

A instrução prosseguiu, policiais, testemunhas e o réu ouvido foram ouvidos, o que gerou a condenação do apelante e aqui eu faço a menção a dois pontos específicos da sentença. No primeiro, a preliminar, que alego desde o primeiro momento, que a sentença, de forma específica discorre que o conjunto de informações preexistentes validaram o ingresso em suposto cômodo abandonado.

Essa informação, com todas as vênias, é inverídica porque os militares não tinham esse conhecimento. Essas supostas denúncias anônimas não foram, em nenhum momento, juntadas neste processo.

Então, tão somente o que existe e que foi feito na visão da defesa de forma equivocada, é esse relatório de informação emitido na segunda-feira, sem qualquer diligência posterior que pudesse complementar o processo.

E um outro fato que mencionam é que não foi encontrado nada de ilícito em posse do apelante. Foi encontrado um material em uma residência e aqui, não preciso mencionar, é pacífico que eventual encontro de material entorpecente de qualquer ilícito posterior não convalida o ato ilegal anterior.

E além disso, não se trata de cômodo abandonado. Tive a cautela de juntar nas razões de apelação, a foto que foi mencionada no relatório investigativo da residência. É uma casa murada, com portão e mencionam que o local não era habitado.

Supondo que existisse essa denúncia anônima, que não foi juntada no inquérito e nem no processo, sendo feita uma abordagem e nada de ilícito sendo encontrado em posse do apelante, aqui questiono: onde residem as fundadas suspeitas para ingresso domiciliar, que não tinha qualquer ligação com o recorrente. Não existem.

É de conhecimento desse advogado e dos desembargadores, com relação ao tema 280 do STF, que exige indícios concretos para que ocorra a entrada no domicílio. Também é de conhecimento desse advogado, com relação aos crimes permanentes, que o STF valida o ingresso no domicílio quando existirem elementos mínimos. Por exemplo, que fosse visualizado a venda de droga, uma fuga suspeita, o que não existe nos autos.

Dessa forma, com relação a esse ponto da sentença, respeitosamente, a defesa discorda da decisão do juízo de origem, por completa incoerência com as provas que foram produzidas nos autos, requerendo reconhecimento do ingresso ilegal e a nulidade de todos os atos posteriores.

Caso seja superada essa questão preliminar, existe um outro ponto da sentença, com relação ao mérito por si só, que menciona que o apelante estaria em posse de quantidade de alguns entorpecentes.

E aqui, mais uma vez, com todas as vênias, houve um erro novamente na sentença de piso, porque os militares mencionam que a droga não foi encontrada em posse do apelante.

Os militares, sendo ouvidos tanto na fase policial quanto em juízo, mencionam que não presenciaram o apelante dispensando ou vendendo drogas, que não estava em posse do material ilícito e teriam encontrado o material em um lote vazio.

Essa parte que encontraram no lote vazio, foi mencionada em sede policial. A parte em que mencionam, em juízo, falam que encontraram em um cômodo vazio. Então existe também essa contradição no depoimento dos militares.

Sendo ouvido o delegado de polícia ainda em juízo, tomei esse cuidado de colocá-lo como testemunha até para entender o porquê ele teria liberado o apelante; menciona que pelo relato dos militares, não existia materialidade para o flagrante e que ali não tinha o que fazer. Ou ele respondia por abuso de autoridade, por um flagrante inexistente, ou ele seria representado na Corregedoria. Questionei se foi representado na Corregedoria e respondeu que sim, pelos próprios policiais civis.

Lamentavelmente esses policiais que são investigadores, que tocaram esse inquérito, mencionam em seus depoimentos que houve por parte do delegado, isso em juízo, um excesso de garantismo.

Menciono novamente, que é lamentável essa fala, pelos seguintes fatos; esses mesmos policiais, quando eventualmente em alguma ação policial cometam alguns excessos, que a gente sabe que infelizmente isso pode acontecer, se beneficiam desse mesmo garantismo.

Gosto muito de uma frase que Nietzsche menciona, que quem anda com mortos deve velar para que também não se torne um. Aqui o delegado de polícia simplesmente como o primeiro garantidor da legislação, é a primeira pessoa que tem conhecimento a respeito dos fatos, mesmo atuando nos seus limites legais, mesmo que isso fosse tirado de contexto posterior, sofre represálias dos seus próprios colegas e foi representado na Corregedoria.

Levado em consideração todos esses pontos, com todo o acervo probatório dos autos, demais argumentos que foram levantados também nas razões de apelação, resta ausente a materialidade com relação ao crime de tráfico de drogas no tocante ao apelante, não praticando nenhum núcleo do tipo penal. Não ficou claro o núcleo do tipo penal que pode ter praticado, de modo que requeremos a reforma da sentença para sua absolvição pela ausência de provas. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o da imputação relativa ao crime disposto no art. 35 da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia o reconhecimento nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou a absolvição do réu pela fragilidade probatória, em razão das drogas terem sido apreendidas em local próximo, sem posse ou guarda pelo réu, bem como por não ter sido comprovado o comércio de entorpecentes no evento. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, diante da ausência de demonstração de concurso com adolescente.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 19h33min, na Rua Messias Remidio, bairro Alegre, no município de Sooretama, o denunciado Lucas Riches dos Santos Silva, vulgo “LK”, em comunhão de vontades com o adolescente Daniel, trazia consigo, guardava e comercializava drogas sem autorização legal, além de associar-se de forma estável para a prática do tráfico, com envolvimento de menor.

Relata a denúncia que, após informações de tráfico no local, policiais militares abordaram os suspeitos, apreendendo com o adolescente a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e com o denunciado R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ambos provenientes da venda de entorpecentes. Aduz, igualmente, que, em diligência em cômodo abandonado utilizado pelos envolvidos para armazenar a droga, foram encontradas 310 (trezentas e dez) pedras de crack.

Apurou-se, ainda, que o denunciado exercia papel de liderança no grupo criminoso atuante no bairro Alegre, após a prisão dos líderes anteriores, e que o imóvel utilizado para ocultação da droga pertencia a usuária de entorpecentes, cedido em troca de substância ilícita, a saber:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 19h33min, na Rua Messias Remidio, Alegre, Sooretama/ES, o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK”, previamente ajustado com o adolescente Daniel Batista da Silva, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, traziam consigo, vendiam, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento de adolescente.

Narra os autos que policiais militares receberam diversas informações dando conta que na Rua Cirilo Costa X Rua Messias Remidio, bairro Alegre, Sooretama/ES, dois indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas, sendo que um trajava camisa preta e calção preto e outro estava trajando uma bermuda preta com listras vermelha, roxa e branca.

Diante das informações, policiais militares se deslocaram até o local, momento em que, ao entrarem na Rua Messias Remidio, visualizaram dois indivíduos com as mesmas características passadas, sendo que o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” trajava a bermuda preta com listras vermelha, roxa e branca.

Ao realizarem as buscas pessoais, foi identificado que o outro indivíduo se tratava do adolescente Daniel Batista da Silva e no seu bolso foi encontrada a quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie provenientes da venda de entorpecentes e com o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” foi encontrada a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie também decorrente da venda de drogas.

Conforme consta, os policiais militares tinham conhecimento que o local da abordagem era utilizado pelo denunciado e o adolescente para a venda de entorpecentes e que utilizavam um cômodo abandonado ao lado do local da abordagem, aproximadamente meio metro de onde foram abordados para guardarem o material entorpecente.

Ao procederem com as buscas no cômodo, foram encontradas 310 (trezentos e dez) pedras de crack. (...)

Registre-se que as Polícias Militar e Civil têm conhecimento que o denunciado LUCAS estava promovendo a guerra de tráfico de drogas entre o bairro Alegre e o Conjunto Habitacional Dalvo Loureiro e Vale do Sol com a finalidade de controlar o tráfico de drogas na cidade de Sooretama/ES.

Dando continuidade nas investigações, a Delegacia de Polícia Civil de Sooretama/ES constatou que no grupo criminoso de tráfico de drogas que atuava no bairro Alegre, a liderança era de JACKSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “Tubarão” e IRAN DA SILVA SANTOS, vulgo “Camata”. Contudo, com a prisão de JACKSON e IRAN pelo envolvimento na prática de homicídios, o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” assumiu a liderança do grupo.

Apurou-se, ainda, que o local utilizado para armazenarem entorpecentes trata-se de um imóvel de uma usuária de crack que fornece o local em trocas de pedra para consumir. (...)

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, além das demais informações dos autos comprovam que o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” e o adolescente Daniel Batista da Silva se associaram de forma estável para praticarem o tráfico de drogas. (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em voga, consoante a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, o réu já era alvo de investigação por tráfico de drogas e associação, sendo conhecidas pelas equipes policiais as informações acerca do local específico utilizado para a comercialização e armazenamento dos entorpecentes.

Os agentes policiais, ouvidos na condição de testemunhas, relataram, em uníssono, que tais dados foram repassados à Polícia Militar, a qual, após receber denúncias sobre a atuação de um indivíduo maior de idade em companhia de um adolescente na venda de drogas, deslocou-se exatamente ao ponto previamente indicado pela investigação. Informaram, igualmente, que, no local, o acusado foi visualizado com o menor, sendo realizada a abordagem e encontradas quantia em dinheiro, além de entorpecentes, consistentes em pedras de crack, ao lado deles, em imóvel próximo já apontado como utilizado para a guarda da droga.

Assim, a convergência dos relatos evidencia que a diligência não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de investigação prévia e informações concretas posteriormente confirmadas no local, caracterizando fundada suspeita e situação de flagrante delito em crime permanente, o que afasta qualquer ilegalidade na apreensão realizada.

Dessa forma, ausente qualquer irregularidade ou ilicitude na atuação dos agentes, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 310 (trezentas e dez) pedras de crack e dinheiro em espécie fracionado.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

As testemunhas, policiais civis Vinicius Villela Ferreira Rocha e Francisco de Oliveira Soares Lima, ouvidos em juízo, afirmaram que o réu já era alvo de investigação por tráfico de drogas e associação, sendo conhecido por integrar grupos envolvidos na comercialização de entorpecentes e em conflitos armados na região. Relataram que a Polícia Civil possuía informações precisas acerca do local utilizado pelo acusado para venda e armazenamento de drogas, as quais foram repassadas à Polícia Militar.

Da mesma forma, o Policial Militar Heron Pereira de Souza confirmou, em juízo, que a guarnição recebeu denúncia de que um indivíduo maior de idade, acompanhado de um adolescente, estaria traficando no ponto indicado. Ao se deslocarem ao local, visualizaram o réu na companhia do menor e, após abordagem, encontraram pedras de crack e quantia em dinheiro, além de entorpecentes em imóvel próximo já apontado como utilizado para a guarda da droga.

Tais circunstâncias, confirmadas de forma coerente pelas testemunhas, revelam o contexto típico da atividade de tráfico, corroborando a materialidade e a autoria delitiva atribuídas ao acusado.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a negativa de autoria pelo réu, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que ocorreu o flagrante delito evidenciam que o acusado praticou o delito em voga, em concurso com adolescente, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Por fim, inobstante a inexistência de insurgência quanto à reprimenda arbitrada, analisando a dosimetria da pena na sentença vergastada, entendo que não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o da imputação relativa ao crime disposto no art. 35 da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia o reconhecimento nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou a absolvição do réu pela fragilidade probatória, em razão das drogas terem sido apreendidas em local próximo, sem posse ou guarda pelo réu, bem como por não ter sido comprovado o comércio de entorpecentes no evento. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, diante da ausência de demonstração de concurso com adolescente.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 19h33min, na Rua Messias Remidio, bairro Alegre, no município de Sooretama, o denunciado Lucas Riches dos Santos Silva, vulgo “LK”, em comunhão de vontades com o adolescente Daniel, trazia consigo, guardava e comercializava drogas sem autorização legal, além de associar-se de forma estável para a prática do tráfico, com envolvimento de menor.

Relata a denúncia que, após informações de tráfico no local, policiais militares abordaram os suspeitos, apreendendo com o adolescente a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e com o denunciado R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ambos provenientes da venda de entorpecentes. Aduz, igualmente, que, em diligência em cômodo abandonado utilizado pelos envolvidos para armazenar a droga, foram encontradas 310 (trezentas e dez) pedras de crack.

Apurou-se, ainda, que o denunciado exercia papel de liderança no grupo criminoso atuante no bairro Alegre, após a prisão dos líderes anteriores, e que o imóvel utilizado para ocultação da droga pertencia a usuária de entorpecentes, cedido em troca de substância ilícita, a saber:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 19h33min, na Rua Messias Remidio, Alegre, Sooretama/ES, o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK”, previamente ajustado com o adolescente Daniel Batista da Silva, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, traziam consigo, vendiam, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento de adolescente.

Narra os autos que policiais militares receberam diversas informações dando conta que na Rua Cirilo Costa X Rua Messias Remidio, bairro Alegre, Sooretama/ES, dois indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas, sendo que um trajava camisa preta e calção preto e outro estava trajando uma bermuda preta com listras vermelha, roxa e branca.

Diante das informações, policiais militares se deslocaram até o local, momento em que, ao entrarem na Rua Messias Remidio, visualizaram dois indivíduos com as mesmas características passadas, sendo que o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” trajava a bermuda preta com listras vermelha, roxa e branca.

Ao realizarem as buscas pessoais, foi identificado que o outro indivíduo se tratava do adolescente Daniel Batista da Silva e no seu bolso foi encontrada a quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie provenientes da venda de entorpecentes e com o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” foi encontrada a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie também decorrente da venda de drogas.

Conforme consta, os policiais militares tinham conhecimento que o local da abordagem era utilizado pelo denunciado e o adolescente para a venda de entorpecentes e que utilizavam um cômodo abandonado ao lado do local da abordagem, aproximadamente meio metro de onde foram abordados para guardarem o material entorpecente.

Ao procederem com as buscas no cômodo, foram encontradas 310 (trezentos e dez) pedras de crack. (...)

Registre-se que as Polícias Militar e Civil têm conhecimento que o denunciado LUCAS estava promovendo a guerra de tráfico de drogas entre o bairro Alegre e o Conjunto Habitacional Dalvo Loureiro e Vale do Sol com a finalidade de controlar o tráfico de drogas na cidade de Sooretama/ES.

Dando continuidade nas investigações, a Delegacia de Polícia Civil de Sooretama/ES constatou que no grupo criminoso de tráfico de drogas que atuava no bairro Alegre, a liderança era de JACKSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “Tubarão” e IRAN DA SILVA SANTOS, vulgo “Camata”. Contudo, com a prisão de JACKSON e IRAN pelo envolvimento na prática de homicídios, o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” assumiu a liderança do grupo.

Apurou-se, ainda, que o local utilizado para armazenarem entorpecentes trata-se de um imóvel de uma usuária de crack que fornece o local em trocas de pedra para consumir. (...)

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, além das demais informações dos autos comprovam que o denunciado LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA, vulgo “LK” e o adolescente Daniel Batista da Silva se associaram de forma estável para praticarem o tráfico de drogas. (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em voga, consoante a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, o réu já era alvo de investigação por tráfico de drogas e associação, sendo conhecidas pelas equipes policiais as informações acerca do local específico utilizado para a comercialização e armazenamento dos entorpecentes.

Os agentes policiais, ouvidos na condição de testemunhas, relataram, em uníssono, que tais dados foram repassados à Polícia Militar, a qual, após receber denúncias sobre a atuação de um indivíduo maior de idade em companhia de um adolescente na venda de drogas, deslocou-se exatamente ao ponto previamente indicado pela investigação. Informaram, igualmente, que, no local, o acusado foi visualizado com o menor, sendo realizada a abordagem e encontradas quantia em dinheiro, além de entorpecentes, consistentes em pedras de crack, ao lado deles, em imóvel próximo já apontado como utilizado para a guarda da droga.

Assim, a convergência dos relatos evidencia que a diligência não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de investigação prévia e informações concretas posteriormente confirmadas no local, caracterizando fundada suspeita e situação de flagrante delito em crime permanente, o que afasta qualquer ilegalidade na apreensão realizada.

Dessa forma, ausente qualquer irregularidade ou ilicitude na atuação dos agentes, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 310 (trezentas e dez) pedras de crack e dinheiro em espécie fracionado.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

As testemunhas, policiais civis Vinicius Villela Ferreira Rocha e Francisco de Oliveira Soares Lima, ouvidos em juízo, afirmaram que o réu já era alvo de investigação por tráfico de drogas e associação, sendo conhecido por integrar grupos envolvidos na comercialização de entorpecentes e em conflitos armados na região. Relataram que a Polícia Civil possuía informações precisas acerca do local utilizado pelo acusado para venda e armazenamento de drogas, as quais foram repassadas à Polícia Militar.

Da mesma forma, o Policial Militar Heron Pereira de Souza confirmou, em juízo, que a guarnição recebeu denúncia de que um indivíduo maior de idade, acompanhado de um adolescente, estaria traficando no ponto indicado. Ao se deslocarem ao local, visualizaram o réu na companhia do menor e, após abordagem, encontraram pedras de crack e quantia em dinheiro, além de entorpecentes em imóvel próximo já apontado como utilizado para a guarda da droga.

Tais circunstâncias, confirmadas de forma coerente pelas testemunhas, revelam o contexto típico da atividade de tráfico, corroborando a materialidade e a autoria delitiva atribuídas ao acusado.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a negativa de autoria pelo réu, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que ocorreu o flagrante delito evidenciam que o acusado praticou o delito em voga, em concurso com adolescente, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Por fim, inobstante a inexistência de insurgência quanto à reprimenda arbitrada, analisando a dosimetria da pena na sentença vergastada, entendo que não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para negar provimento.